Tribunal: TJSP
Processo: 9002492-89.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA, NA SINDICÂNCIA, DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO CPP – INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DO INTERRROGATÓRIO DO SINDICADO – REJEIÇÃO – Não se aplicam ao procedimento administrativo destinado à apuração de falta disciplinar as formalidades inerentes ao Processo Penal, nos termos do art. 59 da LEP.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA, NA SINDICÂNCIA, DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO CPP – INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DO INTERRROGATÓRIO DO SINDICADO – REJEIÇÃO – Não se aplicam ao procedimento administrativo destinado à apuração de falta disciplinar as formalidades inerentes ao Processo Penal, nos termos do art. 59 da LEP. Oitiva das testemunhas devidamente acompanhada pela defesa técnica. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.